Tribunal: TCU
Processo: 016.917/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10015/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.917/2021-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Anna Candida Siqueira (XXX.971.161-XX); Clarice Judith Ribeiro Cazzola (XXX.289.601-XX); Laura Guimaraes Bezerra (XXX.838.001-XX); Maria das Neves de Lima Sousa (XXX.379.971-XX); Maria de Lourdes Dias (XXX.221.481-XX); Necy Pereira Queiroz (XXX.038.591-XX); Zulmira Jose de Barros (XXX.980.891-XX) 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.